Tribunal: TJPA
Processo: 0821359-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821359-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. M. K. C., RENATA YUKA KAWAGUCHI LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual buscava reverter a tutela provisória deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA. A decisão agravada manteve a determinação para que a operadora de saúde fornecesse tratamento multidisciplinar, com ênfase no método ABA, a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade, ou seja, se impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que manteve a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar para TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o agravante ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.

A análise das razões recursais revela que a agravante não impugnou os fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos anteriores já refutados, sem apresentar elementos novos ou controvérsias pertinentes.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão caracteriza grave vício formal que impede o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de Agravo Interno, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso.

2.

A simples repetição das razões do recurso anterior, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, não supre o requisito dialético exigido pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21/06/2022; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/03/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06/02/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003558-05.2019.8.14.0048, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

DO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno manejado por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática (Id 24588255), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821359-69.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA.

A decisão agravada manteve a tutela provisória que determinou que a operadora de saúde agravante fornecesse tratamento multidisciplinar para J. M. K. C., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ênfase no método ABA, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a operadora forneça tratamento multidisciplinar ao agravado J. M. K. C., com ênfase no método de Análise Aplicada do Comportamento (ABA), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por meio eletrônico à agravante é válida, diante da alegação de dificuldades operacionais da operadora de saúde no cadastro de e-mails para intimação no PJE; (ii) estabelecer se a operadora tem a obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar pleiteado, considerando a negativa da empresa sob a justificativa de ausência de cobertura no rol da ANS e de impactos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A citação realizada por meio eletrônico é válida, pois foi enviada ao Coordenador Jurídico da agravante, em conformidade com a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 354/2020, não havendo comprovação de prejuízo que justifique a nulidade.

2.

A negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA é abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 469 do STJ, que reconhece a incidência das normas consumeristas nos contratos de planos de saúde.

3.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 prevê a obrigatoriedade de cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do transtorno do espectro autista, não cabendo à operadora restringir o tratamento prescrito.

4.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios reitera que a recusa indevida de cobertura para tratamento essencial configura prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva.

5.

O periculum in mora se apresenta na modalidade inversa, pois a não realização do tratamento pode acarretar agravamento irreversível da condição do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica realizada em endereço cadastrado pela parte no sistema judicial é válida, não se admitindo nulidade por dificuldades operacionais internas da parte.

2.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para paciente com transtorno do espectro autista, conforme prescrição médica, independentemente da previsão no rol da ANS.

3.

A negativa de cobertura por parte do plano de saúde para tratamento essencial, indicado por profissional habilitado, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 2º, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; TJPA, AI nº 0803427-10.2020.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 01/02/2022; TJPA, REsp nº 0803308-44.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 21/08/2023.

Em suas razões recursais (Id 25161809), a agravante sustenta, em síntese, que: a) a terapia psicopedagógica possui caráter eminentemente educacional e, portanto, não integra o rol de cobertura obrigatória das operadoras de saúde; b) que a decisão monocrática deixou de observar dispositivos legais como o Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta o dever do Estado em assegurar educação inclusiva para pessoas com TEA; c) que a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 não alteram o caráter do rol da ANS para tornar obrigatória cobertura irrestrita de todos os tratamentos; e d) que há risco de colapso financeiro das operadoras de saúde caso decisões como a ora agravada se consolidem, ensejando pleito de reconsideração ou julgamento colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º.
Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

A decisão impugnada formulou as seguintes conclusões: a) correta a comunicação dos atos praticados, por aplicação da teoria da aparência e do art. 248, §2º, do CPC. Juntou-se precedentes dos Tribunais; b) no que diz respeito às obrigações devidas pelos planos de saúde, a ANS ampliou as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o autismo infantil (CID 10 - F84.0), destacando na Resolução Normativa n. 539 de 23 de junho de 2022; c) correta a decisão que estabeleceu tutela de urgência para que o plano de saúde custeasse o tratamento para TEA prescrito ao autor/apelado. Colacionou-se julgados de ambas as Turmas de D. Privado e dos Tribunais Pátrios.

Tais teses e precedentes não foram impugnados especificamente e contra os julgados utilizados não foi suscitado qualquer
distinguishing
.

Os fundamentos jurídicos do
decisum
impugnado não foram especificamente impugnados em sede de Agravo Interno, que se limitou
a reiterar os argumentos esposados em sede de Agravo de Instrumento – e já refutados por este Relator.

Assim, entende-se indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025